Tribunal: TJDFT
Processo: 0742587-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0742587-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SHEILA VILMA DO NASCIMENTO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de SHEILA VILMA DO NASCIMENTO, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido a paciente presa em flagrante pela prática dos delitos previstos nos artigos 129, 140, 147, 331 e 163, todos do Código Penal e art. 2o-A, caput, da Lei no 7716/89, cuja custódia foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública. Aduz ser a paciente tecnicamente primária e estava em surto psicótico no momento dos fatos. Afirma a suficiência de medidas alternativas, pois a gravidade em concreto dos delitos não exige acautelamento provisório. Além disso, reputa inexistentes indícios de que a liberdade da paciente frustraria a aplicação da lei penal. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja a paciente, de imediato, colocada em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem haver sido a paciente presa em flagrante pela prática dos delitos previstos nos artigos 129, caput, 140, caput, 147, caput, 331, caput, 163, caput, todos do Código Penal e art. 2o-A, caput, da Lei no 7716/89. Em audiência de custódia (n. 0719621-07.2023.8.07.0020), o Juízo a quo não constatou qualquer ilegalidade e apurou a presença de pelo menos uma das condições para a conversão em prisão preventiva, qual seja, a manutenção da ordem pública, a pretexto de restar patente a materialidade do delito e a existência de indícios de ser a paciente a autora da conduta a ela imputada, bem como e principalmente em razão dos indícios do risco de reiteração criminosa. In verbis (ID 174011765, origem): “No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. A autuada tem vivido da prática de pequenos crimes. Já é conhecida nos mercados da região como autora de furtos pequenos. São inúmeras ocasiões, pelo que se relata nos autos. Além disso, já responde por três processos por crimes racionais, desacatos e furtos, em situação muito semelhante a de agora. São fatos que não podem ser tolerados pela sociedade, trazem intranquilidade e colocam em risco a ordem pública. Tais circunstâncias demonstram a reiteração e o desrespeito às instituições públicas”. No caso, conforme Ocorrência no 7.009/2023-21aDP (ID 173961424, origem), a equipe policial foi acionada via COPOM em razão de haver uma pessoa transtornada quebrando objetos em lojas, ameaçando e ofendendo a integridade de funcionários na região da Rua 18, Águas Claras. Segundo depoimento do policial militar Guilherme Camargo Alves, a paciente foi capturada no mercado Pão de Açúcar, vindo a informação de que pelo menos quatro estabelecimentos sofreram com suas ações. Afirmou, ainda, haver sido desacatado pela indiciada, a qual o chamou de “policial de merda, pedófilo, estuprador (...) usuário de crack, gigolô”. Por sua vez, Paulo Roberto Rodrigues dos Santos, funcionário do mercado Oba Hortifruti, narrou que a paciente adentrou ao estabelecimento e quebrou várias garrafas de azeite e de cerveja long neck, totalizando um prejuízo de R$ 1.157,67. Contou, ainda, que o chamou de nojento e pedófilo e iria mandar seu marido matá-lo. Alessandra Mara Gomes Vieira, proprietária do Armazém 205, disse ter a paciente ido ao local para pedir comida e bebida. Diante da negativa, forçou e quebrou uma porta de vidro, além de ter proferido diversos xingamentos a uma funcionária. Já a vítima Paloma da Silva Santos Timoteo Carbonaro, funcionária da padaria Bonapam, afirmou que estava limpando a vitrine da loja quando a paciente empurrou sobre ela uma panela de caldo fervendo, o que lhe causou lesões de queimadura no corpo. Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Não obstante a impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da custódia, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso, a prova da materialidade é extraída do boletim de ocorrência, depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante, fotos e vídeos acostados aos autos e pelo relatório final da autoridade policial. Já os indícios de autoria estão presentes, sobretudo, em face dos depoimentos das vítimas, do condutor do flagrante e testemunhas, os quais, de forma harmônica e consistente, revelaram a dinâmica dos crimes e suas circunstâncias. Ademais, não obstante os inquéritos e ações penais em curso não possam, por si sós, servir de amparo à decretação da prisão preventiva, certo é que a paciente possui diversas passagens criminais por delitos de injúria, desacatos e furtos, em situações semelhantes à ora analisada. Nesse panorama, o risco de reiteração delitiva corrobora a necessidade de segregação cautelar. Também vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator